Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000492-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por André Duran Julian, em virtude da decisão sob o Id. 31276451, em que deferi a providência liminar pleiteada no Mandado de Segurança por ele impetrado e determinei o sobrestamento dos descontos na sua folha de pagamento, até segunda ordem.
O Recorrente alega que há omissão, haja vista que não foi analisado o pedido de restabelecimento do Auxílio-Saúde.
Antes de o Recurso vir concluso ao gabinete, o Embargante protocolizou a petição de Id. 32738978, em que alega o descumprimento da ordem liminar e pugna pela intimação das autoridades coatoras para que cumpram, imediatamente, a decisão que concedeu a tutela de urgência.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
No que tange à alegada omissão, razão assiste ao Embargante, haja vista que o pedido de imediato estabelecimento do auxílio saúde, observados os valores proporcionais desde o regresso do servidor, não foi apreciado.
Assim, passo a sanar a omissão.
Quanto ao pedido em si, em que pesem todos os argumentos vertidos pelo Embargante, o pleito não comporta acolhida nesta fase de cognição sumária, haja vista que, conforme exposto na decisão de Id. 31276451, a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança somente é possível quando o julgador verifica a confluência de dois requisitos: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
Com efeito, o indeferimento do pedido de restabelecimento imediato do Auxílio-Saúde, nesta quadra processual, não resultará na ineficácia da medida.
O perigo da demora, na verdade, é inverso, pois caso a ordem mandamental não seja concedida, o Embargante terá que devolver o que vier a receber durante o período de tramitação do writ.
De outro norte, caso os pedidos formulados na Ação Constitucional sejam acolhidos, o Embargante receberá os valores referentes ao Auxílio, sem nenhum tipo de prejuízo.
Ademais, importa registrar que o pagamento da referida verba exige requerimento de inclusão, comprovação de despesas, dentre outros requisitos.
Assim, pelo menos nesta fase procedimental, não vislumbro elementos que respaldem a concessão pretendida.
Diante do exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração com a finalidade de sanar a omissão apontada, e indefiro o pedido de restabelecimento imediato do auxílio saúde.
No mais, acolho o pedido formulado no Id. 32738978. notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras para que cumpram a decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. 31276451).
Após as informações das autoridades, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora